Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-77.1996.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ ALFREDO SUTIL QUINA com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 52131974):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇAO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – CDA QUE DEMONSTRA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E O VALOR PENHORADO VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo saldo remanescente à ser pago pelo devedor, considerando que a penhora realizada foi insuficiente para o adimplemento da dívida, o prosseguimento do feito executivo, até a satisfação integral do débito é medida de rigor”.
Inconformado, alega, em síntese, violação aos artigos 8°, I e III, da Lei 6.830/80 e artigos 239, 256 e 280 do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da citação do executado, com a nulidade de todos os atos posteriores.
Recurso tempestivo (id 58677468).
Contrarrazões no id. 73904952.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
No caso dos autos, alega o recorrente, em síntese, que “a inicial fez constar que o Réu residia em Paranatinga/MT, sem declinar o endereço, nem se dignou a apontar local em que poderia ser encontrado (vizinho ao açougue, próximo ao fórum, atrás do posto de combustível) é possível inferir que, a todo momento, a pretensão do Estado era exclusivamente cobrar do Executado quaisquer valores que lançasse, sem oposição, e, ao final, criar impedimentos ao CPF do sujeito para que o mesmo se submetesse a recolher aos cofres públicos toda e qualquer soma que se lhe apresentasse”.
Aduz ainda que “o objetivo, portanto, é o servilismo do indivíduo ao Estado, desiderato que deve ser fortemente rechaçado pelos Tribunais Pátrios, como vem, efetivamente ocorrendo, vez que e a Jurisprudência já construiu sólido entendimento de que a citação por edital constitui medida excepcional que só deverá ser tomada, caso se esgotem todas as outras possibilidades de localização do réu”.
Assevera que “que o endereço de f. 53 pode ser útil para intimar o Executado, inclusive para tomar ciência de penhora e até de constituir advogado uma vez que demonstra nos autos ser pessoa de posses que não se enquadra no figurino da clientela da Defensoria Pública”.
Por fim, sustenta que “Acórdão recorrido fez tabula rasa dos dispositivos de lei federal elencados neste recurso, de tal forma que ao recorrente, não resta alternativa, se não a de colocar à apreciação do Guardião-mor da legislação federal em nosso sistema jurídico essa lesão aos dispositivos infraconstitucionais”.
Entretanto, analisando o aresto recorrido, tal matéria não foi elencada pela parte Recorrente, e ainda, não foi tratada pelo acórdão na sua fundamentação, motivo pelo qual se faz necessária a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 211 do STJ, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, em relação à suposta violação aos artigos 8°, I e III, da Lei 6.830/80 e artigos 239, 256 e 280 do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da citação do executado, com a nulidade de todos os atos posteriores, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, muito menos, foi objeto de embargos de declaração pelo recorrente, situação, esta, que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, face ao óbice da Súmula 211/STJ, nego seguimento ao recurso interposto por JOSÉ ALFREDO SUTIL QUINA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça